Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EXTINÇÃO POR DESACERTO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de repetição simples de valores pagos em contrato de compra e venda de veículo extinto por desacerto contratual, rejeitando os pedidos de inversão do ônus da prova, repetição em dobro, danos morais e multa contratual. Recurso adesivo interposto pela ré, pleiteando a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência alegada pelo autor; (ii) estabelecer se o desfazimento do contrato por desacerto contratual enseja repetição de valores em dobro; (iii) verificar se estão configurados os requisitos para condenação da ré ao pagamento de multa contratual e danos morais; (iv) avaliar se é possível a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz da vedação à reformatio in pejus.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige a comprovação de verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência técnica ou financeira do consumidor. No caso, o autor não demonstrou relação entre sua hipossuficiência e a necessidade de inversão, sendo inaplicável o dispositivo.4. A repetição em dobro de valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de cobrança indevida e de conduta contrária à boa-fé objetiva. O pagamento foi feito com base em contrato válido à época e, embora o negócio tenha sido desfeito por desacerto contratual, não houve cobrança indevida ou má-fé da ré. A repetição deve ocorrer de forma simples, já realizada por depósito judicial.5. A multa contratual prevista no contrato é indevida, pois o desfazimento do negócio decorreu da omissão do autor ao não informar a existência de restrições do veículo ofertado, fato que justificou a não concretização do contrato pela ré.6. A condenação por danos morais exige comprovação de violação a direitos da personalidade, causando sofrimento que ultrapasse meros aborrecimentos cotidianos. No caso, não houve demonstração de conduta abusiva ou desproporcional da ré que justifique a reparação pretendida.7. Quanto ao recurso adesivo, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada em sentença foi mais favorável ao recorrente do que a aplicação do percentual mínimo sobre o valor da causa. Alterá-la configuraria reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.8. Em razão da sucumbência recursal e redistribuição proporcional do ônus sucumbencial (60% para o autor e 40% para a ré), os honorários advocatícios são majorados para R$ 600,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO9. Recursos conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 494, I; Constituição Federal, arts. 1o, III, e 5o, V e X.Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024; STJ, REsp 1.768.584/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019.